Tribunal: TJDFT
Processo: 0703846-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR. CODHAB. CESSÃO DE DIREITOS A TERCEIROS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 3.877/06. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. MEEIRO DE OUTRA PROPRIEDADE. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto. 1.1. Recurso aviado pela ré na busca pelo reconhecimento de omissão e contradição no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
3. O acórdão foi claro ao afirmar que o autor adquiriu os direitos, vantagens e obrigações sobre o imóvel em 02/05/02, através de instrumento particular de Cessão de Direitos. 3.1. Explanou que antes da Lei no 3.877/06 os programas habitacionais do DF eram regulados pelos Decretos no 22.044/01, no 13.336/91 e no 10.056/86, os quais não apresentavam quaisquer restrições quanto à possibilidade de o beneficiário ceder direitos que incidissem sobre bem inserido no programa. 3.2. Assim, como não havia norma proibitiva vigente nos anos de 2000, 2001 e 2002 (época da cessão de direitos sobre o imóvel), mostrou-se legal o negócio operado entre o requerente e os cedentes do bem. 3.3. Desse modo, foi dito que as disposições da Lei no 3.877/06 e outros diplomas legais apresentados pela demandada não poderiam retroagir para invalidar as cessões de direito firmadas. 3.4. Ademais, frisou-se que de acordo com as certidões do 3o e 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, não constaria qualquer registro de que o autor já tinha sido ou era proprietário, promitente comprador, cessionário, promitente cessionário ou usufrutuário vitalício de qualquer imóvel nas circunscrições, abrangendo as cidades satélites do Guará, Taguatinga, Águas Claras, Samambaia, Brazlândia, Planaltina e Recanto das Emas. 3.5. O julgado ressaltou que foram realizadas diversas tentativas por parte do requerente de regularizar sua propriedade. 3.6. Nesse sentido, seria irrelevante o argumento de que o demandante seria meeiro de outra propriedade, pois a parte ré apenas baseou seus argumentos no fato de que haveria vedações em legislações posteriores aos negócios jurídicos, que deveriam ser aplicadas retroativamente, o que não é plausível, uma vez que o autor cumpriu os requisitos necessários à transferência do domínio.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. Embargos de Declaração rejeitados.